Tribunal: TJES
Processo: 5005395-15.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005395-15.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: MARIA DA PENHA PATROCINIO ROSA

RELATOR(A):
PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS COM BASE NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO C/C TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS SUPERIORES A 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco Pan S.A., contra decisão proferida em ação de limitação de descontos com base na Lei do Superendividamento c/c pedido de tutela de urgência, que determinou a limitação dos descontos incidentes sobre os rendimentos líquidos da autora ao patamar máximo de 30%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível conceder tutela de urgência em demanda fundada na Lei do Superendividamento para limitar descontos em folha e em conta corrente; (ii) estabelecer a validade da fixação de astreintes em caso de descumprimento da decisão; (iii) determinar a aplicabilidade da inversão do ônus da prova em favor da consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A limitação de descontos a 30% da remuneração líquida preserva o mínimo existencial do consumidor e garante a dignidade da pessoa humana, evitando o superendividamento.

O precedente do STJ no Tema 1.085 (REsp 1.863.973/SP) não afasta a possibilidade de intervenção judicial diante de situações específicas de comprometimento integral da renda do consumidor, especialmente após a Lei 14.181/2021.

O poder geral de cautela autoriza a imposição de multa diária (astreintes), com caráter coercitivo, devendo o valor fixado ser proporcional, razoável e suficiente para compelir o cumprimento da decisão.

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor é legítima, considerando a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica e financeira da parte autora.

O princípio do pacta sunt servanda não se sobrepõe à dignidade da pessoa humana, devendo prevalecer a proteção ao mínimo existencial do consumidor em situação de superendividamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A limitação dos descontos de empréstimos bancários ao patamar de 30% da remuneração líquida assegura o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana.

A aplicação do Tema 1.085/STJ deve ser relativizada diante de casos concretos de superendividamento à luz da Lei 14.181/2021.

A imposição de astreintes constitui medida legítima para garantir a efetividade da tutela de urgência, desde que proporcional e razoável.

A inversão do ônus da prova é cabível quando presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor frente à instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, VIII e XI; CPC, art. 536, §1º; Lei 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.863.973/SP (Tema 1.085), Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 09.03.2022; TJRS, AI nº 5266522-27.2023.8.21.7000, Rel. Des. Carlos Cini Marchionatti, j. 29.08.2023; TJRJ, AI nº 0050163-13.2022.8.19.0000, Rel. Des. Alcides da Fonseca Neto, j. 16.10.2023; TJMG, AI nº 1.0000.22.160431-7/001, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 16.02.2023; TJES, AI nº 5005015-60.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 07.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO PAN S.A
, no qual pretende, de plano, a concessão de efeito suspensivo, com vistas à sustação dos efeitos da decisão proferida na origem, que, em sede “AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS COM BASE NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” (n.º 5000187-44.2025.8.08.0002), deferiu a tutela antecipada a fim de determinar que a instituição financeira limite os descontos relativos aos contratos contraídos no patamar máximo de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos mensais líquidos da autora.

Por meio do ID 13248570, indeferi o pedido liminar postulado.

Sem contrarrazões.

Pois bem. Narra a requerente que possui diversas dívidas com o banco requerido, das quais comprometem aproximadamente 48,66% da sua renda líquida, de R$4.464,53. Alega que os descontos em folha chegaram ao montante de aproximadamente R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), ou seja, em patamar superior ao limite estabelecido por lei de 30% (trinta por cento).

Nesse cenário, sobreveio a decisão impugnada que deferiu o pedido de tutela de urgência, a fim de determinar a limitação dos descontos pelo banco requerido em até 30% (trinta por cento) da renda líquida.

Em suas razões recursais,
BANCO PAN S.A
pugna pelo reexame do “decisum”, pelos seguintes argumentos:
(i)
não observância do procedimento da ação de superendividamento;
(ii)
a inscrição do devedor em cadastros de proteção ao crédito é exercício regular de direito;
(iii)
impossibilidade de fixação de multa.

Pois bem, “[...]
conforme entendimento pacificado pelo STJ, os descontos em folha de pagamento devem obedecer ao patamar de trinta por cento sobre a remuneração [...] do consumidor, inclusive sobre proventos de pensão e aposentadoria. A limitação prevista no ordenamento jurídico tem como finalidade evitar o endividamento desenfreado e garantir o mínimo existencial ao servidor, assegurando a sua própria subsistência e a da sua família
[...]” (TJRS; Agravo de Instrumento n.º 5266522-27.2023.8.21.7000; Relator: Des. Carlos Cini Marchionatti; Vigésima Câmara Cível; J 29/08/2023; DJERS 29/08/2023).

Sobre o tema, cito reiterados julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. Empréstimos consignados.
Limitação das parcelas a 30% dos rendimentos. Decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor-agravado para que fosse determinada a limitação dos descontos das parcelas de mútuo a 30% dos rendimentos. Preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela antecipada
. Receio de dano que decorre da indevida privação de valores necessários à subsistência, haja vista que o desconto das prestações é realizado em verba de indiscutível natureza alimentar.
Prestígio ao princípio da dignidade humana. Superendividamento que, à luz do patamar estipulado, ficou caracterizado
. Tese de que o limite em caso de militar seria de 70% dos vencimentos. Leitura atenta do artigo 14, § 3º, da MP 2215/2001, a demonstrar que o dispositivo não é exclusivo para descontos atrelados a empréstimos, pois engloba tanto os descontos obrigatórios quanto os autorizados e, por isso, não conflita com a Súmula nº 295 desta corte estadual, que define o limite de 30% para fins de descontos em casos de superendividamento. Ainda que assim não fosse, o limite de 70% da remuneração implicaria em clara afronta à dignidade humana, à garantia do mínimo existencial, à prevalência da interpretação mais favorável ao consumidor e ao princípio da isonomia. Precedentes desta corte estadual e do egrégio Superior Tribunal de Justiça. Manutenção do pronunciamento atacado. Desprovimento do recurso, prejudicado o agravo interno. (TJRJ; Agravo de Instrumento n.º 0050163-13.2022.8.19.0000; Relator: Des. Alcides da Fonseca Neto; Sétima Câmara de Direito Privado; DORJ 16/10/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. SUPERENDIVIDAMENTO. SERVIDOR MILITAR FEDERAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TITELA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM 30% (TRINTA PORCENTO) DA REMUNERAÇÃO. 1. Tutela de urgência indeferida pelo juízo a quo sob o fundamento de que os descontos no contracheque do Agravante não ultrapassariam o limite de 70% (setenta por cento) previsto na MP nº 2215-10/01, aplicável ao caso por se tratar de militar das forças armadas. 2. Com efeito, a concessão da tutela de urgência em sede liminar decorre de cognição sumária, a partir da análise superficial dos elementos probatórios, não se podendo exigir prova robusta ou tampouco uma análise aprofundada dos fatos, o que apenas será possível com a posterior instrução. 3.
Verifica-se que os descontos efetivados em folha no patamar superior a 30% (trinta por cento) da sua remuneração disponível denotam a probabilidade do direito alegado
. 4. Ademais,
permitir a cobrança de valores superiores a tal limite pode comprometer a subsistência do Agravante, acarretando-lhe dano irreparável
. 5. Aplicação das Súmulas nº 200 e 295, do TJ/RJ. 6. Decisão que merece reforma para deferir a tutela de urgência a fim de limitar os descontos decorrentes de empréstimos consignados. RECURSO CONHECIDO A QUE SE DÁ PROVIMENTO (TJRJ; Agravo de Instrumento n.º 0096089-17.2022.8.19.0000; Relatora: Desª Lucia Helena do Passo; Décima Primeira Câmara de Direito Privado; DORJ 17/08/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - DESCONTOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE - LIMITE DE 30%. De acordo com a Lei estadual nº 19.490/2011, em se tratando de servidor público civil ou militar, os descontos consignados facultativos devem se limitar a 40% da remuneração líquida, sendo 10% reservado para operações com cartão de crédito.
A soma de todos os empréstimos realizados pelo devedor, independentemente de sua origem, deve se limitar ao patamar de 30% dos seus vencimentos, tendo em vista o princípio da razoabilidade, de modo a preservar a dignidade da pessoa humana e atendendo-se aos interesses de ambas as partes. Logo, não importa que seja contrato de mútuo consignado ou para desconto direto em conta corrente, porque a origem da limitação dos descontos encontra-se fundada na inegável situação de superendividamento que vêm passando o consumidor, consistente na impossibilidade global de saldar suas dívidas sem prejuízo de seu sustento
(TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.22.160431-7/001, Relator: Des. Estevão Lucchesi, 14ª Câmara Cível, J 16/02/2023, DJ 16/02/2023).

Ressalto que, “[...] a despeito da tese firmada no precedente Resp. 1.863.973 (Tema 1085) quanto à possibilidade de desconto direto em conta corrente sem margem de limitação, há de se analisar cada caso diante de suas especificidades,
sob pena de criar-se situações de injustiça, uma vez que o precedente diante de sua abrangência e abstração não consegue alcançar as particularidades de cada lide individualizada, como em hipóteses em que a totalidade do salário do correntista é objeto de desconto para pagamento de empréstimo
. Com o advento da Lei 14.181/2021 é dever das instituições financeiras adotarem políticas internas, quanto ‘a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas’ - inciso XI , do art. 6º do CDC.
A novel Lei n. 14.181/2021 estabelece como direito básico do consumidor a garantia de práticas de crédito responsável e a preservação do mínimo existencial, o que é frustrado ao se conferir às instituições financeiras a possibilidade de descontar em conta corrente do contratante todo e qualquer valor, sem nenhum limite, já que
o crédito não pode ser compreendido somente a partir do ponto de vista econômico ou patrimonial e da autonomia da vontade
. Não cumprindo as instituições financeiras o comando legal, cabe ao Poder Judiciário intervir nas relações jurídicas para que se faça cumprir a lei em comento que garante a preservação do mínimo existencial [...]” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.22.264666-3/001, Relator: Des. Lílian Maciel, 20ª Câmara Cível, J 26/04/2023, DJ 27/04/2023).

Sobre esse tema específico, cito julgado da Egrégia Segunda Câmara Cível:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. LIMITAÇÃO DA EXIGIBILIDADE DOS DESCONTOS. POSSIBILIDADE. TEMA 1085. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não se desconhece que o c. STJ, ao julgar em 09/03/2022 o RESP 1863973/SP - Tema 1085, sob o rito de recursos repetitivos, fixou tese de não limitação de 30%(trinta por cento) de desconto em conta-corrente para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados. 2.
IN CASU, mesmo provada a existência do vínculo jurídico bem como a existência do débito em conta-corrente, não se amolda à hipótese do Tema 1.085, mas a possibilidade de antecipação, em sede de tutela de urgência, da garantia ao mínimo existencial da consumidora em situação de superendividamento, instituído pela Lei nº 14.181/2021
. 3. A segurança jurídica de relações contratuais preestabelecidas e o princípio da autonomia privada, como dito, são relevantes, mas não são absolutos, devendo prevalecer nessas situações, sobretudo, o princípio da dignidade da pessoa humana, devidamente reconhecido no Art. 1º, III, da Constituição Federal. Precedentes. 4. Recurso conhecido e improvido (TJES, Agravo de Instrumento n.º 5005015-60.2023.8.08.0000, Relator: Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, Segunda Câmara Cível, J 07/11/2023).

No caso concreto, em cognição sumária, “[...]
pela análise dos autos, verifica-se que há prova de que a agravada encontra-se em estado de superendividamento e que necessita da cooperação dos seus credores para superar a situação de ruína financeira ora enfrentada, sob pena de não conseguir manter o seu mínimo existencial
[...]” (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.23.043940-8/000, Relator: Des. Lílian Maciel, 20ª Câmara Cível, J 05/07/2023, DJ 05/07/2023).

Outrossim, o fato de tratar-se de demanda que eventualmente perpassa pelo regramento da Lei do Superendividamento não é suficiente, por si só, para afastar a possibilidade de concessão de tutela antecipada restringindo o percentual limite dos descontos a serem realizados pela instituição financeira.

Sigo, então, ao enfrentamento do argumento subsequente, qual seja, a multa fixada por eventual descumprimento da liminar em primeira instância.

O poder geral de cautela autoriza o Magistrado a adotar medidas coercitivas, a fim de ver cumprida a ordem judicial proferida, nos termos do art. 536, §1º, do CPC. Como cediço, as “astreintes” traduzem sanção pecuniária imposta à parte pelo descumprimento de determinado comando judicial.

Possuem, portanto, caráter coercitivo, atuando como mecanismo indutor da execução específica, sem qualquer natureza compensatória, sequer sub-rogatória da obrigação inadimplida, conforme entendimento jurisprudencial sedimentado:

[...]
O valor da multa cominatória deve ser suficientemente expressivo para alcançar a sua finalidade
[...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.19.098349-4/004, Relator: Des. Lúcio de Brito, 15ª Câmara Cível, J 01/12/2022, DJ 07/12/2022).

[...]
O valor da astreinte deve ser expressivo, de modo que seja mantida sua força coercitiva, já que sua finalidade precípua é impelir o réu ao cumprimento da obrigação determinada pelo magistrado
[...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.22.217354-4/001, Relator: Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino, 13ª Câmara Cível, J 10/11/2022, DJ 11/11/2022).

Nessa esteira, entendo que a imposição da multa é legítima e o seu valor deve refletir quantia significativa para que se alcance a finalidade almejada, sob pena de o descumprimento ser mais vantajoso ao devedor. É dizer: a fim de inibir o inadimplemento da obrigação principal a multa cominatória deve ser arbitrada em cifra expressiva.

Sobre o tema, passo a transcrever os seguintes julgados:

[...]
Não deve ocorrer modificação do valor da astreinte, se estipulada conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
.
- O prazo para cumprimento da decisão judicial deve ser fixado de forma ponderada e razoável (TJMG, Agravo de Instrumento-Cv n.º 1.0000.21.196907-6/002, Relator: Des. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, J 30/11/2021, DJ 01/12/2021).

[...]
As astreintes devem ser arbitradas em valor suficiente para compelir a parte à prática da ordem e fixadas de acordo com as peculiaridades do caso concreto, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de perder a finalidade a que se destina
(TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.19.080939-2/002, Relator: Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª Câmara Cível, J 12/11/2021, DJ 16/11/2021).

No caso concreto, considerando a importância para a autora agravada do cumprimento da obrigação de fazer imposta ao agravante, bem como o caráter coercitivo da sanção e a capacidade econômico-financeira da Instituição Financeira, entendo que a fixação na importância diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$5.000,00 (cinco mil reais), se verifica razoável frente ao contexto da presente demanda.

Entendo que “[...]
o valor arbitrado a título de astreintes deve observar a capacidade econômica do demandado, a natureza da obrigação exigida e a importância do bem jurídico tutelado, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,

não podendo ser ínfimo, sob pena de não ter o caráter intimidatório esperado. Tendo a fixação das astreintes observado aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não há que se falar em sua redução ou exclusão, tampouco redução do prazo para cumprimento da obrigação
[...] (TJMS; AI 1418062-30.2022.8.12.0000; Quinta Câmara Cível; Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago; DJMS 10/01/2023).

No que diz respeito ao ônus da prova, ressalto que, em atenção aos pressupostos previstos no art. 6º, VIII, do CDC, verifico a sua presença no caso em testilha. Ora, é evidente a verossimilhança das alegações da parte autora/agravada, ressaltando-se que, neste momento, não convém examinar a juridicidade do pleito em si, mas apenas se há uma aparência de direito, com base nas regras de experiência comum.

Ademais, é inconteste a hipossuficiência técnica e financeira da agravada, pessoa física que além de não contar com o poderio econômico do agravante, grande instituição financeira, não detém o mesmo conhecimento técnico que o fornecedor em sua área de atuação.

Além disso, friso que “
a inversão do ônus da prova é imperativo do bom senso, quando ao autor é impossível ou muito difícil provar o fato constitutivo, mas ao réu é viável ou muito mais fácil, provar a sua inexistência
[...]” (TJ-RJ - AI: 00060958020198190000, Relator: Des(a). RENATA MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 05/06/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL).

No caso, reputo relevante ressaltar a capacidade do agravante de produzir provas, por exemplo, de cunho técnico, as quais julgo serem as mais adequadas para elucidação dos fatos controvertidos, sem prejuízo das demais provas a serem produzidas, de naturezas diversas, como a prova testemunhal.

Em tempo, enfatizo que o “[...]
princípio do ‘pacta sunt servanda’ que não pode se sobrepor à dignidade do consumidor, devendo ser assegurado ao devedor um mínimo necessário para sua subsistência
[...]” (TJRJ; Agravo de instrumento n.º 0059360-55.2023.8.19.0000; Relator: Des. Juarez Fernandes Folhes; Sexta Câmara de Direito Privado; DORJ 27/11/2023).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO PAN S.A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão que
deferiu a tutela antecipada a fim de determinar que a instituição financeira limite os descontos relativos aos contratos contraídos no patamar máximo de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos mensais líquidos da autora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005395-15.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO
PAN
S.A.

AGRAVADO:
MARIA DA PENHA PATROCÍNIO ROSA

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO DIVERGENTE

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Pan S.A. em razão da decisão proferida pela MM Juíza de Direito da 1ª Vara de Alegre, nos autos da ação de limitação de desconto com base na lei do superendividamento, que deferiu a tutela de urgência a fim de determinar que a instituição financeira limite os descontos relativos aos contratos celebrados no patamar máximo de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos mensais líquidos da autora.

O eminente Relator, Des. Raphael Americano Câmara, conheceu e negou provimento

ao recurso, sustentando que
“
o fato de tratar-se de demanda que eventualmente perpassa pelo regramento da Lei do Superendividamento não é suficiente, por si só, para afastar a possibilidade de concessão de tutela antecipada restringindo o percentual limite dos descontos a serem realizados pela instituição financeira.
“

Pontuou, ainda, que a fixação da multa coercitiva diária em R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável frente ao contexto da demanda.

Quanto ao ônus da prova destacou ante a hipossuficiência técnica e financeira da agravada, pessoa física que além de não contar com o poderio econômico do agravante, grande instituição financeira, prudente sua inversão.

Pedi vista dos autos para melhor análise da controvérsia instaurada e

adianto possuir entendimento diverso.

A controvérsia recursal cinge-se a analisar a higidez da decisão que, em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei do Superendividamento, deferiu tutela de urgência para limitar os descontos nos proventos do devedor antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

Como se sabe, a Lei nº 14.181/2021 veiculou princípios e regras que visam prevenir e tratar o superendividamento, fazendo com que o consumidor que se encontre nessa situação saia da “cultura da dívida” para a “cultura do pagamento”.

A questão é tratada em duas fases, conforme disciplinam os artigos 104-A/104-C, do Código de Defesa do Consumidor.

A primeira, chamada de fase conciliatória e preventiva, prestigia o princípio da cooperação e visa à formalização de um plano voluntário de pagamento das dívidas. A segunda, chamada de fase judicial, poderá ser instaurada somente pelo consumidor, caso não haja êxito na tentativa de conciliação com algum dos credores.

Logo, o procedimento legal criado para tratamento do superendividamento perpassa, necessariamente, uma fase inicial conciliatória, a qual, inclusive, o legislador incentiva que seja exercida extrajudicialmente, por meio dos órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.

A supracitada legislação, portanto, estabeleceu um procedimento específico que deve ser rigorosamente observado. O legislador, de forma clara, previu um caminho bifásico, que se inicia, obrigatoriamente, por uma etapa conciliatória, como se extrai da redação do art. 104-A do CDC.

Dessa forma, ainda que a situação da consumidora agravada, a princípio, aparentemente se enquadre como superendividamento, nesse momento processual, a intervenção judicial sem prévia tentativa de conciliação, em que as partes, por meio de mútua liberalidade acordam a renegociação, novando a dívida em um plano que permita efetivamente o pagamento, observando o mínimo existencial, se mostra inadequada.

No caso dos autos, apesar de haver plano de pagamento voluntário, não há nenhum elemento probatório que indique ter o recorrido se utilizado dos mecanismos extrajudiciais de conciliação, bem como não fora realizada prévia conciliação judicial, o que viola o procedimento legal estabelecido.

Ademais, prevê o §2º do art. 104-A que a suspensão da exigibilidade do débito ocorrerá em razão do não comparecimento do credor à audiência conciliatória, a revelar, portanto, a prematuridade da medida adotada pela decisão recorrida.

Este órgão fracionário já se manifestou a respeito da necessidade de prévia conciliação:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA INDEVIDAMENTE CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por banco daycoval s/a contra decisão que, em ação de limitação de descontos e repactuação de dívidas ajuizada com fundamento na Lei do superendividamento, deferiu tutela de urgência para (I) autorizar o agravado a depositar em conta judicial 30% de seus proventos líquidos e (II) suspender a exigibilidade dos créditos, os descontos em contracheque e conta-corrente, bem como impedir a negativação do nome do autor. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a concessão de tutela provisória em ações de superendividamento exige a realização prévia da audiência conciliatória prevista no art. 104-a do CDC; e (II) verificar se a decisão agravada observou o rito estabelecido pela Lei nº 14.181/2021. III. Razões de decidir
3. A Lei nº 14.181/2021 introduz um procedimento bifásico para a repactuação de dívidas em casos de superendividamento, sendo a primeira fase de natureza conciliatória e a segunda judicial, cabível apenas se a tentativa de conciliação restar infrutífera. 4. O art. 104-a do CDC prevê a necessidade de audiência conciliatória antes de qualquer intervenção judicial, com o objetivo de permitir a formulação de um plano de pagamento voluntário pelos credores e pelo devedor, garantindo o adimplemento das obrigações e a preservação do mínimo existencial.

5. O art. 104-a, § 2º, do CDC estabelece que a suspensão da exigibilidade das dívidas ou a interrupção dos encargos moratórios, na primeira fase (conciliatória), somente tem lugar na hipótese de ausência injustificada de credor à audiência conciliatória
. 6. A jurisprudência pátria tem consolidado o entendimento de que a concessão de tutela provisória antes da realização da audiência de conciliação contraria o procedimento especial previsto na legislação, comprometendo a finalidade do instituto do superendividamento. lV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A análise de tutela provisória de urgência em ação de repactuação de dívidas por superendividamento pressupõe a realização prévia da audiência conciliatória prevista no art. 104-a do CDC.
(TJES; AI 5009349-06.2024.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Heloisa Cariello; Publ. 07/05/2025)
.

De conseguinte,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso para cassar a decisão recorrida.

É como voto.